Tribunal: TJBA
Processo: 8168635-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168635-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando o exercício regular de direito, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i)
determinar se houve comprovação de relação jurídica apta a justificar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e
(ii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se desincumbindo do ônus probatório quanto à existência da relação jurídica que embasaria a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, a instituição financeira viola o disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e a ilegitimidade da negativação.

4. No âmbito das relações de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, que possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente quando demonstrada a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência em relação ao fornecedor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que independe de comprovação específica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a irrelevância da sanção para o ofensor.

7. Considerando precedentes análogos do Tribunal de Justiça da Bahia, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se razoável e compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas.

8.
Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem fluir desde o evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento definitivo, em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva, sendo aplicável a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso, e a correção monetária incide a partir do arbitramento definitivo da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 406; CTN, art. 161, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Súmulas 54 e 362 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

1. (Apelação/Reexame Necessário 8003179-74.2023.8.05.0229, Rel(a). Des(a). Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, Publicado em 17/11/2025)

2.
(Apelação/Reexame Necessário 0561312-72.2018.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, Publicado em 18/02/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8168635-13.2025.8.05.0001
, em que é apelante
Banco do Brasil S/A
e
apelado
Ana Maria dos Santos de Jesus
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar
provimento ao apelo
, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07